Tribunal: STF
Processo: HC 243834
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 14.843/2024. TRABALHO EXTERNO E SAÍDA TEMPORÁRIA: VEDAÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Hudson Geraldo dos Santos, advogado, e outro, em 12.7.2024, em benefício de Maycon Douglas Ribeiro Rodrigues, contra decisão pela qual, em 9.7.2024, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 927.933/MG, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente “reúne cinco guias de recolhimento pelas práticas dos crimes previsto no Art. 33 da Lei. 11.343/06, totalizando uma reprimenda de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, restando-lhe, ainda, o cumprimento de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de pena”, com término previsto para 15.10.2028 (fl. 1, e-doc. 3).



    3. Em 4.7.2024, o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Juatuba/MG revogou os benefícios de saídas temporárias e trabalho externo do paciente, com fundamento no § 2º do art. 112 da Lei n. 14.843/2024 (“Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa” (e-doc. 3).



    4. Contra a decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.0000.24.314078-7/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A Relatora, Desembargadora Kárin Emmerich, indeferiu, em 4.7.2024, a medida liminar requerida (e-doc. 4). Impetrado o Habeas Corpus n. 927.993/MG, no Superior Tribunal de Justiça, foi indeferido liminarmente em 9.7.2024, pelo Vice-Presidente, Ministro Og Fernandes, nos termos seguintes:



    “(...) Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.’ Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: (...).



    No caso, não percebo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto a autoridade impetrada justificou, suficientemente, a impossibilidade de deferimento da medida liminar pleiteada na origem, nos seguintes termos (fl. 11): 



    ‘A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de locomoção do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais, que são o fumus boni juris e o periculum in mora. No caso em tela, afigura-se inviável acolher-se a pretensão sumária, porquanto a motivação que ampara o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do writ, necessitando de uma maior dilação probatória, o que não é possível em sede de liminar de habeas corpus devendo o caso concreto, assim, ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo’. 



    É prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 5).



    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual a defesa reitera a alegação de constrangimento ilegal decorrente da revogação dos benefícios do trabalho externo e da saída temporária, afirmando a necessidade de afastar-se o óbice da Súmula n. 691/STF. 



    Alega que “o paciente teve os benefícios da saída temporária e do trabalho externo suspensos, sob o fundamento de que a Lei 14.843/2024 modificou a Lei de Execuções Penais, impedindo de usufruir dos benefícios os condenados por crimes hediondos ou com violência e grave ameaça contra pessoa. Não obstante, o paciente se encontra em cumprimento de pena em regime semiaberto e fez jus às saídas temporárias e o trabalho externo, nos termos da antiga redação dada à Lei de Execução Penal”. 



    Assevera que “a aplicação de lei posterior e mais gravosa configura ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal, além de ser contrário ao disposto no artigo 5º, inciso XL da Constituição Federal, razão pela qual os benefícios não podem ser suspensos – sequer revogados – porquanto o paciente fez jus em momento anterior à publicação da Lei 14.843/2024”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Pelo exposto, sendo certo que a presente via é estreita para conceder o benefício postulado, respeitosamente, requer seja superado o óbice da Súmula 691 do e. STF, a fim de que: a. Em sede liminar, sejam suspensos os efeitos da decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Ipatinga/MG e autorizado o sentenciado a desempenhar trabalho externo em empresa privada até o julgamento do mérito do presente habeas corpus; b. No mérito, seja cassada a decisão do juízo, restabelecendo ao paciente os benefícios do trabalho externo e saída temporária, porquanto inaplicável, no presente caso, a Lei 14.843/2024, sobretudo no que tange aos benefícios supracitados”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 927.993/MG, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turna, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    Há ainda outro óbice à pretensão do impetrante. 



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Houve apenas decisão monocrática no habeas corpus lá impetrado. Aquela decisão foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que em habeas corpus semelhantes, também impetrados contra decisões proferidas por juízes de varas de Execuções Penais vinculadas ao Tribunal de Justiça mineiro sobre a aplicação do § 2º do art. 112 da Lei n. 14.843/2024, este Supremo Tribunal afastou a alegação de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal que pudesse ensejar a concessão da ordem de ofício (HC n. 242.246/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.6.2024; HC n. 242.573, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 14.4.2024, entre outros). 



    11. Não há embasamento para se acolher, com dupla supressão de instância, a pretensão da defesa, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, não tendo sido demonstrada, na espécie, ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora